Tribunal: TJES
Processo: 5000680-94.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-94.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: VANILDO MOEN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000680-94.2022.8.08.0044

RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: VANILDO MOEN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FATURAS ADIMPLIDAS E COBRADAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR NÃO CUMPRIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA.

QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que contratou os serviços do requerido em 15/08/2021 e foi surpresado com o bloqueio do fornecimento do serviço em 2022, em decorrência de inadimplência, com a posterior inscrição do nome da parte junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim sendo, requer a declaração da inexistência de débito entre as partes e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de débito entre as partes quanto ao contrato 21119671594 e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela validade da cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço, tendo em vista que o cartão de crédito cadastrado pelo consumidor para adimplemento da fatura do serviço constava como “cartão inválido”, quedando a parte em mora. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a validade da cobrança, inexistência de falha na prestação de serviço e a legalidade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, o recorrido demonstrou o devido pagamento da mensalidade do serviço fornecido pelo recorrente, através de pagamento da fatura em débito em conta.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso em apreço, temos nos eventos 14485314 ao 14485317 dos autos demonstra que os pagamentos da fatura “Sem Parar” sempre foram pagas mediante débito em conta, o que dai já não justificaria o fato do requerente ter sido negativado conforme comprovação de negativação acostada ao evento 14485312 dos autos.

Verifica-se que o requerente tentou resolver o seu problema de forma consensual conforme acostado ao evento 14485317 dos autos, mas sem sucesso.

Aduz o requerido que o cartão do requerente estava recusando os pagamentos pelo motivo de “cartão inválido”, contudo as provas anexas aos eventos 24221360 e 24221364 dos autos não leva a tal conclusão, não sendo demonstrado o fato modificativo do direito.

Nesse passo, a negativação em tela é indevida, não podendo o requerente ser penalizado por erro da instituição requerida, estando, consequentemente, o dano moral que possui o caráter
in re ipsa
.

Inconteste, portanto, a configuração de dano moral indenizável em benefício do recorrido em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)